Tribunal: STF
Processo: RE 380441
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-18
Data de publicação: 2010-05-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   ADMINISTRATIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE AFIRMA A LEGALIDADE DA ATUAÇÃO
   DE FISCAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. 
   IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO 
   TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.